Tribunal: STF
Processo: HC 262508
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE OUTRO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por ser mera reiteração de pedido formulado em outro processo. 



    2. A defesa reiterou argumentos da inicial do habeas corpus, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade, ao não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não foi conhecido por não infirmar adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ. 



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada para ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ".



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial aberto. 



    3. Decido.



    4. O habeas corpus deve ser parcialmente concedido.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, afastou a obrigatoriedade da fixação do regime inicialmente fechado para réus condenados por tráfico de drogas, em acórdão assim ementado:



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida.



    1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados.



    2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado.



    3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto.



    4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal.



    5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado“. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado.



    (Grifos acrescidos)



    6. No caso, em se tratando de paciente primário e de bons antecedentes, condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de quantidade reduzida de drogas (85,9 gramas de cocaína e 65,9 gramas de maconha), tenho por insuficientemente justificada a fixação de regime inicial mais gravoso.



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 192, do RI/STF, concedo parcialmente a ordem para fixar o regime inicial semiaberto. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator